Tribunal: TJSP
Processo: 1006394-52.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo dos réus. Débitos automáticos em conta corrente bancária do autor, a título de seguro. Contratação não comprovada. Cobrança indevida. Ilegitimidade passiva da instituição financeira mantenedora da conta bancária afastada. Aplicabilidade das regras do

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo dos réus. Débitos automáticos em conta corrente bancária do autor, a título de seguro. Contratação não comprovada. Cobrança indevida. Ilegitimidade passiva da instituição financeira mantenedora da conta bancária afastada. Aplicabilidade das regras do CDC à espécie. Reconhecimento da responsabilidade solidária entre todos os participantes da cadeira de consumo (artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do CDC). Preliminar de prescrição ânua ou trienal afastada. Prazo prescricional quinquenal, nos termos do artigo 27 do CDC. Restituição dos valores cobrados a título de prêmio de seguro que se justifica em decorrência do reconhecimento de cobrança indevida, por falta de contratação. Dano moral caracterizado, pois não se trata de mera cobrança indevida, mas de efetivo desconto de valores indevidos por meio de débito automático na conta corrente bancária do autor, privando-o de parte de seus recursos. Quantum indenizatório fixado em R$ 1.000,00, de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem causa, bem assim com critérios educativos e sancionatórios, desestimulando novas práticas lesivas. Pretensão de redução desacolhida. Sentença mantida. Verba honorária aumentada. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946312
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006394-52.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes
BANCO BRADESCO S/A e ITAÚ SEGUROS S/A, é apelado RILDO SILVA
MARQUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006394-52.2019.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 19214 - 2/8
Apelação Cível no 1006394-52.2019.8.26.0224
26a Câmara de Direito Privado
Apelantes: Banco Bradesco S/A e Itaú Seguros S/A
Apelado: Rildo Silva Marques
Comarca: Guarulhos
Juiz: Ana Carolina Miranda de Oliveira
Voto no 19214
Responsabilidade civil. Ação declaratória cumulada com repetição de
indébito e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência.
Apelo dos réus. Débitos automáticos em conta corrente bancária do autor,
a título de seguro. Contratação não comprovada. Cobrança indevida.
Ilegitimidade passiva da instituição financeira mantenedora da conta
bancária afastada. Aplicabilidade das regras do CDC à espécie.
Reconhecimento da responsabilidade solidária entre todos os participantes
da cadeira de consumo (artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do CDC).
Preliminar de prescrição ânua ou trienal afastada. Prazo prescricional
quinquenal, nos termos do artigo 27 do CDC. Restituição dos valores
cobrados a título de prêmio de seguro que se justifica em decorrência do
reconhecimento de cobrança indevida, por falta de contratação. Dano
moral caracterizado, pois não se trata de mera cobrança indevida, mas de
efetivo desconto de valores indevidos por meio de débito automático na
conta corrente bancária do autor, privando-o de parte de seus recursos.
Quantum indenizatório fixado em R$ 1.000,00, de acordo com os critérios
de proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem
causa, bem assim com critérios educativos e sancionatórios,
desestimulando novas práticas lesivas. Pretensão de redução desacolhida.
Sentença mantida. Verba honorária aumentada. Apelo desprovido.

Vistos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos em razão da r.
sentença (fls. 242/247) que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação
ajuizada por Rildo Silva Marques, em face de Itaú Seguros S/A e Banco
Bradesco S/A, para: a) declarar a inexigibilidade do débito de R$ 1.315,50,
conforme extratos de fls. 22/105; b) condenar os réus a restituir, de forma
simples, ao autor todos os valores descontados (R$ 1.315,50), com correção
monetária desde o respectivo desconto e com juros de mora de 1% ao mês a
partir da citação; c) condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006394-52.2019.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 19214 - 3/8
morais em R$ 1.000,00. No mais, condenou os réus ao pagamento das custas,
despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$
800,00.
Inconformado, apela o corréu Itaú Seguros S/A, alegando, em
síntese, que: a contratação do seguro foi válida, não sendo o caso de aplicação
do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do CDC; tendo sido
reconhecida a contratação, a prescrição aplicável ao caso concreto é ânua;
subsidiariamente, o prazo prescricional seria trienal, com base na pretensão por
enriquecimento sem causa; a alegação de desconhecimento da contratação não
deve prosperar, em razão do longo período em que foram realizados os
descontos; jamais houve qualquer registro de reclamação ou de pedido de
cancelamento do seguro; o autor esteve amparado pelas coberturas do seguro
durante o período em que pagou pelos prêmios, tendo a seguradora assumido o
risco de indenizar em caso de sinistro; não existem nos autos elementos aptos a
caracterizar falha na prestação de serviços; descabida a restituição do valor do
prêmio, pois o contrato de seguro se aperfeiçoou; não é devida a indenização por
danos morais (fls. 249/261).
O corréu Banco Bradesco S/A também apela, sustentando, em
resumo, que: é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda; o autor
não comprovou a existência de eventual dano; a única beneficiada pelos
descontos em conta corrente do autor foi a seguradora; a parte contratada
assume responsabilidade pelo cadastro de débito automático; não houve falha
na prestação de serviços; não há que se falar em responsabilização civil do
banco; não houve dano, por ausência de ato ilícito; houve mero aborrecimento;
subsidiariamente, o valor da indenização comportaria redução (fls. 280/287).
Recursos tempestivos, preparado (fls. 262/263 e 288/289) e
objeto de contrarrazões (fls. 295/314).
Não houve oposição à realização do julgamento virtual (Resolução
no 549/2011 do Órgão Especial deste Tribunal, alterada pela Resolução no
772/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006394-52.2019.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 19214 - 4/8
É o relatório.
As preliminares serão apreciadas em conjunto com o mérito e os
apelos serão apreciados em conjunto.
O autor ajuizou ação declaratória cumulada com repetição de
indébito e indenização por danos morais, alegando que, em junho de 2018,
percebeu a existência de descontos realizados em sua conta corrente que
mantém junto ao Banco Bradesco S/A, discriminados como pagamento de
cobrança Itaú Seguros S/A. Em contato com os réus, ele teria sido informado
que a contratação ocorreu com o Banco Fiat S/A. No entanto, alega desconhecer
a contratação. Ao solicitar a cópia dos documentos junto à seguradora, esta
teria informado o cancelamento da apólice. Pretende a declaração de
inexistência do débito cobrado e a respectiva restituição de valores, bem como a
condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais.
Na origem, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes,
com acolhimento da indenização por danos morais em valor menor ao
pretendido na inicial.
A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco
Bradesco S/A deve ser afastada, em razão da aplicabilidade das regras da
legislação consumerista à espécie, o que implica no reconhecimento da
responsabilidade solidária entre todos os participantes da cadeira de consumo
(artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do CDC).
Sem razão a seguradora em relação ao prazo prescricional,
porquanto a relação entre segurado e seguradora, em si, não é objeto da ação,
vez que o autor sustenta não ter realizado a contratação.
Tampouco o caso concreto se enquadra na hipótese de
enriquecimento sem causa, eis que a pretensão está fundada no pagamento
indevido, por ausência de contratação do seguro.
Assim, correta a r. sentença em reconhecer que o prazo
prescricional que se amolda à espécie é o quinquenal, previsto no artigo 27 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006394-52.2019.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 19214 - 5/8
Código de defesa do Consumidor, em consonância com a pretensão do autor.
De outra parte, não tendo a seguradora comprovado a
contratação do seguro pelo consumidor, descabe a insurgência contra a
condenação à restituição do valor do prêmio, cuja cobrança é indevida e por
essa razão foi declarada inexigível.
O desconhecimento da contratação pelo consumidor encontra-se
satisfatoriamente justificada na inicial, sob a alegação de ele pensava tratar-se
de seguro em grupo contratado pela empresa em que trabalha, tomando ciência
que a cobrança era indevida somente no momento em que consultou o
departamento de recursos humanos.
Além disso, a ausência de prova do envio da apólice para o
endereço do autor corrobora aquela assertiva.
O dano moral ficou caracterizado, pois não se trata de mera
cobrança, mas de efetivo desconto de valores indevidos por meio de débito
automático na conta corrente bancária do autor, privando-o de parte de seus
recursos.
Presente o dano moral, “impõe-se sua quantificação, a qual terá
por parâmetros a extensão do dano, as condições econômicas das partes, a
intensidade da culpa e o caráter sancionador dessa indenização” (TJSP, Apelação
no 9000601-72.2009.8.26.0506, Relator Hamid Bdine, j. 20.08.2014).
Na fixação do valor da indenização por dano moral, o magistrado
deve valer-se dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, previstos
na Constituição Federal, mas sem propiciar o enriquecimento ilícito da vítima e
com fulcro nas especificidades de cada caso.
Nesse sentido, convém destacar o seguinte julgado:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARÂMETROS PARA
FIXAÇÃO
-
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
A
quantificação da compensação derivada de dano moral deve levar
em consideração o grau da culpa e a capacidade contributiva do
ofensor, a extensão do dano suportado pela vítima e a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006394-52.2019.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 19214 - 6/8
participação no fato, de tal sorte a constituir em um valor que
sirva de bálsamo para a honra ofendida e de punição ao ofensor,
desestimulando-o e a terceiros a ter comportamento idêntico. No
caso dos autos, o valor da indenização deve ser mantido.
(TJSP. Apelação n. 0003986-60.2012.8.26.0577, Rel. Des. Paulo
Ayrosa, J. 29.10.2013).
Considerando-se, pois, a extensão do dano e levando-se em conta
as peculiaridades do caso concreto, mostrou-se razoável a fixação do valor de R$
1.000,00, a título de indenização por danos morais, capaz de compensar os
contratempos experimentados pelo autor, não merecendo acolhida a pretendida
redução.
Sobre a matéria, os seguintes julgados:
*COBRANÇA INDEVIDA
Lançamento de débito em conta
corrente relativo à cobrança de seguro residencial
Pedido de
restituição de valores c.c. indenização por danos morais Decisão
de primeiro grau que entendeu pela ocorrência do fenômeno da
prescrição
Insurgência do autor
Acolhimento
Sentença
afastada Aplicação do disposto no art. 1.013, §4o do NCPC
Prazo prescricional incidente na espécie é aquele previsto
pelo art. 27 do CPC
Discussão travada nos autos é relativa
aos débitos não autorizados lançados pelo réu na conta
corrente do autor
Relação de consumo evidente, incidindo
as disposições constantes do CDC
Contratação de seguro
residencial
Cobrança automática e anual do seguro nos
anos de 2011 e 2012 sem que houvesse expressa autorização
para tanto Restituição relativa ao ano de 2011 que é de rigor,
eis que a instituição financeira estornou o débito relativo ao ano
de 2012 Devolução que deve ocorrer de forma simples Danos
morais configurados
Falha na prestação dos serviços

Autor que se viu injustamente despojado de parte de seus
recursos
verba indenizatória fixada em R$ 5.000,00 com
observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
Inversão do ônus da sucumbência
Sentença reformada para
julgar
a
demanda
parcialmente
procedente

Recurso
parcialmente provido.*
(Apelação Cível 1026700-89.2015.8.26.0577, Rel. Jacob Valente,
12a Câmara de Direito Privado, J. 20/06/2016 g.n.)
RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGURO. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. 1. Evidenciada a cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006394-52.2019.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 19214 - 7/8
de seguro não contratado cobrado através de débito automático
não autorizado, resta caracterizada a má-fé que autoriza a
devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do
CDC, além do dano moral pelos transtornos sofridos pelo autor,
decorrentes do agir indiligente e malicioso da demandada, que
geraram inconteste abalo moral indenizável. 2. Na fixação da
indenização pelo dano moral cabe ao juiz nortear-se pelo princípio
da razoabilidade, estabelecendo-a em valor nem tão grande que se
converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se
torne inexpressiva. 3. Em se tratando de responsabilidade civil
extracontratual os juros moratórios devem fluir a partir da data
do evento. Inteligência da Súmula 54 do STJ. Recurso do autor
parcialmente provido, desprovido o da ré, com majoração da verba
honorária para 20% do valor atualizado da condenação (art. 85, §
11, do CPC).
(Apelação Cível 1000505-04.2020.8.26.0024, Rel. Felipe Ferreira,
26a Câmara de Direito Privado, J. 15/10/2020)
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL - SEGURO DE
VIDA E ACIDENTES PESSOAIS
AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA
PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Cobrança
indevida de 'seguro', com débito automático em conta corrente do
autor

Contratação
não
comprovada

Danos
morais
configurados
Situação que ultrapassou um mero dissabor
Ação parcialmente procedente Recurso parcialmente provido.
(Apelação Cível 1004733-57.2019.8.26.0347, Rel. Melo Bueno,
35a Câmara de Direito Privado, J. 13/10/2020- g.n.)
Apelação. Contrato de seguro. Ação de repetição de indébito c./c.
indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial
procedência. Apelo da autora. Descontos de prêmio de seguro não
contratados em conta corrente da autora. Ilegitimidade passiva do
banco afastada. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva e
solidária dos integrantes da cadeia de consumo. Súmula 479 do
STJ. Seguradora que não se insurge contra a sentença que
declarou a inexistência dos débitos e a devolução dos valores
indevidamente descontados da conta corrente da autora. Não
comprovada a contratação do seguro e a autorização para débito
automático. Falta de cautela da seguradora na aceitação da
proposta emitida pela corretora e do banco em lançar débito
automático sem autorização do cliente. Descontos indevidos.
Aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC. Ausência de
cautela na contratação e no lançamento dos débitos em conta
corrente que não configuram erro justificável. Os descontos
efetuados sem lastro contratual efetivo e válido e os débitos
lançados em conta corrente sem autorização da cliente não
podem ser considerados como cobrados de boa-fé. Devolução em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006394-52.2019.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 19214 - 8/8
dobro reconhecida. Dano moral configurado por pratica abusiva
em razão dos descontos praticados sem lastro contratual e
autorização de débito. Desrespeito ao consumidor que demanda a
fixação de danos morais no valor de R$ 10.000,00. Precedentes
deste Tribunal. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência
alterada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(Apelação Cível 1000764-48.2019.8.26.0213, Rel. L. G. Costa
Wagner, 34a Câmara de Direito Privado, J. 31/08/2020)
Destarte, fica mantida a r. sentença.
Em observância ao disposto no artigo 85, §§ 2o e 11 do
CPC/2015, elevo o valor dos honorários advocatícios, pertencentes aos
advogados da parte vencedora, de R$ 800,00 para R$ 1.000,00, com correção
monetária a partir da data da r. sentença.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator